Tribunal: TJSP
Processo: 1001503-14.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pretensão do autor de ver condenado o réu a abster-se de efetuar descontos em sua folha de pagamento a título de parcelas de empréstimos superiores a 30% de sua renda líquida mensal - Demanda julgada procedente - Réu sustenta que os contratos teriam sido livremente pactuados e que não haveria que se falar em limitação de descontos mensais nos rendimentos líquidos de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pretensão do autor de ver condenado o réu a abster-se de efetuar descontos em sua folha de pagamento a título de parcelas de empréstimos superiores a 30% de sua renda líquida mensal - Demanda julgada procedente - Réu sustenta que os contratos teriam sido livremente pactuados e que não haveria que se falar em limitação de descontos mensais nos rendimentos líquidos de seu cliente - Inadmissibilidade - O pagamento das parcelas dos empréstimos não pode comprometer a subsistência do contratante, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da proteção salarial (art. 7o, X, CF) e seu caráter alimentar, assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ e desta Corte, que limitam os descontos desta natureza a 30% dos vencimentos do devedor - Inteligência das Leis no 10.820/03 e no 8.112/90 - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, devidos pelo apelante ao patrono do apelado, de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do NCPC).